Tribunal: TJSP
Processo: 2207273-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que acolheu impugnação à gratuidade judiciária anteriormente concedida à executada, revogando a benesse – Inconformismo desta – Acolhimento – Ausência de novos indicativos de riqueza – Falta de fundadas razões para revogar o benefício, faz prevalecer a presunção de pobreza decorrente da mera afirmação de necessidade – Gratuidade concedida – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207273-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANABELA
MARIA FRESCHET COURA, são agravados EDMUNDO JOSÉ RODRIGUES NETO e
FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207273-51.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44588
AGRV.No: 2207273-51.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : ANABELA MARIA FRESCHET COURA
AGDO. : EDMUNDO JOSÉ RODRIGUES NETO e outra
JUIZ : FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
INTDO : ANTONIO CARLOS DECARI e outro
JUSTIÇA GRATUITA
Decisão que acolheu impugnação à
gratuidade judiciária anteriormente concedida à executada,
revogando a benesse Inconformismo desta Acolhimento
Ausência de novos indicativos de riqueza Falta de fundadas
razões para revogar o benefício, faz prevalecer a presunção de
pobreza decorrente da mera afirmação de necessidade

Gratuidade concedida Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de execução de
sentença, acolheu a impugnação à justiça gratuita apresentada
pelo exequente, revogando o benefício da justiça gratuita
anteriormente deferida.
Recorre a executada, sustentando, em síntese,
que não houve alteração em sua situação patrimonial desde a
concessão do benefício que justificasse sua revogação. Alega
que a doação recebida foi feita por sua irmã, para auxiliá-
la, pois enfrentou problemas de saúde recentemente. Requer,
nos termos acima, a reforma da decisão interlocutória
agravada.
Efeito suspensivo deferido.
Recurso
processado
com
resposta
(fls.
243-251).
É o relatório.
Dispõe o novo Código de Processo Civil, que
diversos dispositivos da Lei no. 1.060/50 revogou (cf. art.
1.072, III), que a parte gozará do benefício da justiça
gratuita mediante simples afirmação de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, o que
pode ser feito a qualquer tempo (arts. 98 e 99).
Já o parágrafo terceiro do supramencionado
art. 99 estabelece a presunção juris tantum de pobreza a quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207273-51.2019.8.26.0000 -Voto no
3
afirmar tal condição. Dispensáveis, portanto, outras provas.
No entanto, o CPC ressalva ao juiz a possibilidade de revogação do benefício anteriormente
concedido se este tiver relevantes razões para tanto, ou
seja, para quebrar a presunção estabelecida pela legislação.
Pois bem, no caso em tela, pelos documentos
disponibilizados, constata-se que não houve alteração substancial das
condições econômicas
da agravante que
demonstrassem a necessidade de revogação do benefício, o que
é corroborado pelas declarações de renda anteriores e
posteriores (fls. 192/198 e 199/206 dos principais) à
concessão da justiça gratuita, que foi concedida em agosto de
2017.
Essas mesmas declarações demonstram que a
agravante é aposentada, percebendo proventos de pouco mais de
R$ 3.790,00, montante este, a princípio, pouco maior que o
parâmetro administrativo adotado pela Defensoria Pública para
aferição de hipossuficiência econômica (três salários mínimos
conforme art. 2o, I, da Deliberação CSDP no 89 de 2008).
Observa-se, entretanto, que a doação recebida
foi consumida em sua maioria com despesas médicas, não se
observando outros sinais de pujança econômica.
Conclui-se assim ser cabível a manutenção do
benefício da justiça gratuita, na falta de razões objetivas
para se decidir em sentido contrário, devendo ser acolhida a
pretensão recursal.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator